Tribunal: STF
Processo: RE 1261545
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – DESAPROPRIAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECATÓRIO - INSUFICIÊNCIA DE DEPÓSITO - PARCELAMENTO – ART. 78 ADCT – JUROS COMPENSATÓRIOS – INTELIGÊNCIA DAS DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – EXCLUSÃO – INADMISSIBILIDADE – COISA JULGADA – LEI Nº 11.960/09 – INAPLICABILIDADE – DISCIPLINA PRÓPRIA NO DECRETO LEI Nº 3.365/41. 
    1. Liminar em ADIn suspensiva da eficácia do art. 78 do ADCT, com efeito erga omnes, concedida antes do julgamento do RE nº 590.751/CE. A decisão proferida no julgamento do RE nº 590.751/SP reconheceu a incompetência do STF para apreciar o pedido de exclusão de juros à luz da decisão transitada em julgado. Sentença transitada em julgado que determina a incidência de juros compensatórios até o efetivo pagamento. Rediscussão da matéria. Inadmissibilidade.
    2. Inaplicabilidade Lei n° 11.960/09 diante da disciplina própria do Decreto lei nº 3.365/41. Recurso desprovido.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100 da CF e ao art. 78 do ADCT.
    O recurso extraordinário merece provimento.
    O Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar a constitucionalidade do art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Provisórias, que instituiu o primeiro parcelamento de precatórios da Constituição Federal, entendeu pela não incidência de juros moratórios ou compensatórios (RE 155.981, Rel. Min. Marco Aurélio). Isso porque, relativamente aos juros moratórios, tendo sido assinalado prazo para pagamento, ainda que parcelado, não há o que se falar em mora, desde que, naturalmente, esse prazo seja respeitado pelos devedores. Quanto aos juros compensatórios, entendeu ser incabível a sua incidência, uma vez que o texto constitucional a eles não fazia qualquer referência.
    Por idênticas razões, o Plenário do STF já reconheceu, em recurso extraordinário com repercussão geral (Tema 132), a não incidência de juros moratórios ou compensatórios no parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, introduzido pela EC nº 30/2000. Com efeito, entendeu-se que o art. 78 e o art. 33 do ADCT tinham idêntica mens legis, não havendo motivos que justificassem a alteração do entendimento relativo à não incidência de juros. Transcrevo a ementa de julgado paradigmático na matéria:
    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO.
    I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.
    II - Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF.
    III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária.
    IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 590.751, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    Idêntico entendimento foi adotado em outros julgados do STF. Nesse sentido: RE 396.389/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 439.501/SP, Rel. Min. Eros Grau; RE 395.091/SP, Rel. Min. Carlos Velloso.
    Sobre a existência de coisa julgada quanto à incidência dos juros, o STF já firmou entendimento no sentido de que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Nesse mesmo sentido, cito o voto do Min. Luiz Fux no AI 804.231-AgR:
    “O Sistema processual adotado pelo código de processo civil, conferindo força à jurisprudência do E. STF no sentido de submeter as corte inferiores ao seu entendimento nos casos de repercussão geral, aproxima-se do regime vigorante na common law, que, em essência, prestigia a isonomia e a segurança jurídica, clausulas pétreas inafastáveis de todo e qualquer julgamento.
    Consectariamente, não incide juros de mora no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF), máxime por que a res judicata incide sobre o núcleo declaratório do julgado não incidindo em meros cálculos aritméticos para cuja elaboração revela-se indiferente qualquer ato de cognição com cunho de definitividade”.
    O STF estabeleceu que a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Os juros são tidos como pedidos implícitos, podendo ser fixados em sentença mesmo sem pedido expresso da parte (art. 322, § 1º, CPC). Não se confundem, consequentemente, com a matéria de fundo sobre a qual se profere decisão com teor de definitividade. Não pode haver mora (i.e. atraso injustificado) no prazo que a própria Constituição Federal concede para o pagamento. E, ainda que o período de incidência de juros fosse alcançado pela coisa julgada, a segurança jurídica deve dar lugar, em casos excepcionais como o presente, à supremacia da Constituição Federal (art. 1º, parágrafo único, parte final, CF) e da interpretação que lhe dá o STF (art. 102, caput, CF). Do contrário, a isonomia entre as partes (art. 5º, caput, CF) e a força normativa da Constituição seriam fortemente vulneradas.
    Contra o referido acórdão da Primeira Turma (AI 804.231-AgR, Rel. Min. Luiz Fux), foram opostos embargos de divergência, inadmitidos por ausência de divergência jurisprudencial, em decisão ratificada pelo Pleno do STF, cujo trânsito em julgado ocorreu em 06.08.2015. Nessa mesma linha e sobre questão análoga, cito os seguintes precedentes do Pleno: RE 504.194 AgR-ED-ED-ED-EDv-AgR, Relª. Min.ª Rosa Weber; e AI 850.091 AgR-EDv-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    No mesmo sentido, destaco ainda julgado da 1ª Turma, de minha relatoria:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia).
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AI 597.598-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso).
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, de modo a excluir a incidência de juros (i) compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT; e (ii) moratórios das parcelas adimplidas no prazo estipulado no requisitório. Ficam invertidos os ônus de sucumbência.
    Publique-se. 
          Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator